Tribunal: TJES
Processo: 0013250-78.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013250-78.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALDIR STORCH
APELADO: BANCO FINASA BMC SA AGENCIA CENTRAL DO ES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Waldir Storch
contra sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível de Vitória – ES (fls. 119/128) que, em ação revisional c/c pedido de tutela antecipada e de repetição de indébito, ajuizada em face do
Banco Finasa BMC S.A. Agência Central do ES
,julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa denominada “pagamentos serviços terceiros”, no valor de R$ 1.644,30, e, por conseguinte, para condenar o demandado a restituir de forma simples a referida quantia.

Nas razões recursais (fls. 131/136), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a permissão de capitalização de juros é por periodicidade inferior a 1 (um) ano;
(ii)
no contrato de financiamento formulado entre as partes a periodicidade da capitalização de juros se estende aos 60 (sessenta) meses acordados, o que, por si só, já deflagra uma violação a regra insculpida no artigo 5
o
da Medida Provisória 2.170/01;
(iii)
“
não há que se falar em sucumbência mínima dos pedidos, tendo em vista que tanto o autor quanto o banco requerido tiveram apenas 1 (um) único pedido deferido pelo juízo
” (fl. 134).

Contrarrazões apresentadas às fls. 141/150 pugnando pelo desprovimento do apelo.

Como se sabe, após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), passou-se a admitir a capitalização mensal aos contratos celebrados posteriormente a sua entrada em vigor desde que houvesse previsão contratual.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (
v.g.:
Terceira Turma, REsp nº 1302738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), e, em 27/06/2012, sob a sistemática prevista no artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que

“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
1
.

Na ocasião desse julgamento, prevaleceu o voto-vista proferido pela eminente Min. Isabel Gallotti que, a despeito de concordar que a pactuação de capitalização de juros deve ser expressa, com as taxas definidas no contrato, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual.

Na hipótese dos autos, não há cláusula que estipule a capitalização de juros expressamente e, da análise da fl. 20, é possível perceber que a taxa de juros anual (16,58% a.a) é
inferior
ao duodécuplo da mensal (1,43% a.m), o que
ilegítima
a cobrança de juros capitalizados, consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos e sumulada.

Dessa forma, há de se reconhecer que a cobrança de juros capitalizados no caso em análise é, de fato,
abusiva,
conforme sustenta a parte apelante, e os valores pagos a maior em decorrência da capitalização de juros, ora declaradas ilegítimas, deverão ser restituídos de forma simples ao consumidor
2
em momento posterior à liquidação da sentença.

Na sequência, o autor alega que houve sucumbência recíproca entre as partes, visto que “
tanto o autor quanto o banco requerido tiveram apenas 1 (um) único pedido deferido pelo juízo
” (fl. 134).

Da leitura da petição inicial, é possível perceber que o autor requereu que fosse: (i) declarada a nulidade da cláusula de capitalização de juros; (ii) declarada a nulidade da “taxa de retorno”; (iii) declarada a nulidade da taxa de “serviços corresp. não bancários”; (iv) declarado “
o valor correto da parcela como sendo de R$ 457,36”
o que ocasionaria uma dívida final na ordem de R$ 27.441,60; (v) determinada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 10.844,34.

De todos os pedidos autorais, o juízo de piso reconheceu apenas a ilegalidade da cobrança da tarifa denominada “pagamentos serviços terceiros”, no valor de R$ 1.644,30. Neste voto condutor reconheci também a abusividade da capitalização de juros constante no contrato em
sub examine.

Nesse sentido, redistribuo os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados de maneira recíproca. Com efeito, as despesas processuais devem ser suportadas por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observada a suspensão de exigibilidade em relação ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito, e
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença, visando: (a) reconhecer a abusividade da capitalização de juros no contrato em tela, nos termos acima explicitados; e (b) redistribuir os ônus de sucumbência, na forma acima estabelecida.

É como voto!

1
STJ, Segunda Seção, REsp nº 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ ac. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

2
(STJ, AREsp 90.945/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE DECLARADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRUBUÍDOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva, e, em 27/06/2012, sob a sistemática prevista no artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

2
)
Na hipótese dos autos, não há cláusula que estipule a capitalização de juros expressamente e da leitura do contrato é possível perceber que a taxa de juros anual (16,58% a.a) é inferior ao duodécuplo da mensal (1,43% a.m), o que ilegítima a cobrança de juros capitalizados, consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos e sumulada.

3)
Ônus sucumbenciais redistribuídos.

4
)
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.